Tribunal: TJSP
Processo: 2272214-10.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2272214-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente TAIS
LEMOS ALMEIDA, Impetrantes GILMAR DA SILVA e JONATAS SILVA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram prejudicado este pedido de
"habeas corpus", pela perda do seu objeto. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2272214-10.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
Habeas Corpus Criminal no 2272214-10.2019.8.26.0000 15a Vara
Criminal de São Paulo.
Impetrantes: Gilmar da Silva e Jonatas Silva de Oliveira
Paciente: Tais Lemos Almeida
Corréus: Aldeciane Cruz de Alencar e Bianca Campos Costa
Voto no 35.873
1. Em favor da ré Tais Lemos Almeida os
advogados Gilmar da Silva e Jonatas Silva de Oliveira impetraram
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer a
paciente constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
da 15a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo, nos
autos
no
1504818-52.2019.8.26.0228,
porque,
detida
preventivamente desde 28 de fevereiro de 2019, por suposta
prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/2006, ao término da instrução foi proferida sentença que a
condenou a quatro anos e dois meses de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e quatrocentos e dezesseis dias-multa,
no piso mínimo, mas não se expediu guia de recolhimento
provisória e ela permanece no regime mais gravoso, impedida de
requerer progressão ao regime semiaberto a que já faz jus.
Por tais razões, pleiteiam a concessão da
ordem para se determinar a expedição da guia de recolhimento
provisória em favor da paciente, a qual deverá ser imediatamente
encaminhada ao DEECRIM competente.
Posteriormente a inicial foi aditada, tendo
os impetrantes comunicado ter sido a apelação interposta no dia
1o de novembro de 2019 e reiteraram o pedido liminar de
expedição da guia de recolhimento provisória para os devidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2272214-10.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
fins.
Indeferida a liminar, nova manifestação
dos impetrantes veio aos autos, informando estar ocorrendo
procrastinação na remessa das informações da autoridade
impetrada e reiterando o pedido liminar (fls. 45/65).
Prestadas as informações requisitadas, a
douta Procuradoria de Justiça opinou por se julgar a ordem
prejudicada.
É a síntese do necessário.
2. A digna autoridade impetrada informa
que a paciente, juntamente com outros corréus, foi presa em
flagrante no dia 27 de fevereiro de 2019, em virtude da prática,
em tese do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006). Em audiência de custódia realizada em 28 de
fevereiro de 2019, a prisão em flagrante foi convertida em prisão
preventiva, sob o fundamento de estarem presentes os
pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida
prisional cautelar, pois necessária para garantia da ordem
pública, sobretudo diante da gravidade concreta do delito, bem
como para conveniência da instrução criminal e eventual
aplicação da lei penal, diante da ausência de indicação precisa
de endereço fixo que ligue a paciente ao distrito da culpa, nem de
atividade laboral remunerada. Foi oferecida a denúncia, cujo
recebimento deu-se em 08 de março de 2019. Realizada
audiência de instrução em 07 de maio de 2019, foram ouvidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2272214-10.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
testemunhas e determinada a realização de perícia grafotécnica.
Em audiência em continuação realizada em 10 de julho de 2019,
a paciente e outras rés foram interrogadas. Por sentença
prolatada em 23 de setembro de 2019, a paciente foi condenada
como incursa no artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/2006 a quatro
anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado e
quatrocentos e dezesseis dias-multa, no piso mínimo, negado o
direito ao apelo em liberdade. Inconformada, ela interpôs
apelação. Foi determinada a expedição de guia de recolhimento
provisória em 16 de dezembro de 2019 (fls. 469/470 do processo
crime). Aguarda-se devolução do mandado de intimação da
sentença condenatória das outras rés, para ser certificado
eventual trânsito em julgado e determinar a remessa dos autos ao
Tribunal de Justiça (fls. 68/69).
Como se vê, a pretensão da paciente em
ver expedida a guia de recolhimento provisória foi atendida, de
modo que não há mais falar em constrangimento ilegal.
Portanto, perdeu objeto o pleito liminar e
até mesmo este “habeas corpus”, que em razão disso deve ser
julgado prejudicado.
3. Destarte, pelo meu voto, julga-se
prejudicado este pedido de “habeas corpus”, pela perda do
seu objeto.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -